Tribunal: TJMT
Processo: 1012431-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012431-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (AGRAVANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em caso de desistência parcial do pedido em Cumprimento de Sentença não impugnado é indevida a fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012431-32.2024.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara de Juína que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante aduz que diante da desistência parcial do pedido pelo exequente, é devido o pagamento de honorários advocatícios sobre essa parcela, nos termos dos arts. 85, §1º, e 90, §1º, ambos do CPC.

Pede a condenação do agravado à multa por litigância de má-fé estabelecida no art. 80, I, do CPC, por ter postulado em nome próprio o valor da sanção que seria devido ao Banco.

Contraminuta no Id. 215007197.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença requerendo a “
intimação dos executados para efetuar o pagamento da verba honorária, conforme determinado em r. sentença no valor de R$ 2.210,49 (....), bem como o pagamento da multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor dado a causa devidamente atualizada no montante de R$ 25.710,06 (...) no prazo de 15 (quinze) dias sob pena da aplicação da multa estabelecida no § 1º do art. 523 do CPC.
”
(Id. 55857922, pág. 59, 1º grau).

Posteriormente, requereu o prosseguimento apenas em relação aos honorários sucumbenciais (Id. 110220596).

Diante disso, o agravante pretende que seja fixada verba honorária sobre a parcela desistida, nos termos dos arts. 85, §1º e 90, §1º, ambos do CPC.

Todavia, embora o agravante tenha sido intimado nessa fase processual, não apresentou Impugnação. Assim, aplica-se por analogia a regra do art. 775 do CPC, que permite ao exequente desistir a qualquer tempo da Execução não embargada.

Desse modo, e não tendo havido trabalho adicional ao advogado do executado, é indevida a fixação de verba honorária.

A propósito:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME PELA INSTÂNCIA AD QUEM. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Se as questões de ordem pública foram suscitadas pela parte e apreciadas pelo juiz singular, e contra tal decisão não foi interposto recurso, o tema encontra-se precluso no primeiro grau de jurisdição. Entretanto, por ser tratar de matéria de ordem pública e por ainda não terem sido apreciadas por este Tribunal, devem ser examinadas no julgamento da apelação. Precedente. 2. Não demonstrada pelo excipiente a transferência da propriedade dos imóveis objeto das certidões de dívida ativa que deram ensejo à propositura da execução fiscal, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. 3. Instaurada a execução após a vigência da Lei Complementar nº 118/05, há que se considerar interrompida a prescrição pelo despacho que ordenou a citação. Do seu turno, não transcorridos cinco (5) anos entre a constituição definitiva dos créditos tributários e a prática de tal ato processual, reputa-se não configurada a prescrição. 4. Não tendo sido opostos embargos à execução, aplica-se, quanto ao pedido de desistência, o caput do art. 775 do CPC que assegura, ao exequente, requerê-la a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte executada.
5. É descabida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente na hipótese de desistência de execução não embargada.
Precedente. 6. Apelação não provida.

(TJ-DF 00868595620108070015 1869928, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 23/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - BENS PENHORÁVEIS - INEXISTÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE - CONCORDÂNCIA DOS EXECUTADOS - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 775 DO CPC/2015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Nos termos do art. 775 do CPC/2015, o credor pode desistir, a qualquer tempo, de execução não embargada ou impugnada, independentemente da vontade do devedor. Incabível a condenação dos credores no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos devedores, os quais sequer se manifestaram nos autos e foram eles próprios quem deram causa ao ajuizamento da ação e ao pedido de desistência.

(TJ-MG - AC: 10000170454623004 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2021)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao agravado, a situação dos autos não indica que houve intenção de apropriação indébita de nenhum valor e nem má-fé na conduta. Portanto não está configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024